Tribunal: TJES
Processo: 5003491-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003491-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONJUNTO HABITACIONAL JACARAIPE I ETAPA C
AGRAVADO: NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003491-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONJUNTO HABITACIONAL JACARAÍPE I ETAPA C

AGRAVAD
A
:
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓ
R
IO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONJUNTO HABITACIONAL JACARAÍPE I ETAPA C

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais

ajuizada em face de
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO
, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Em suas razões (id. 2493667), aduz que
“
a agravada é ex-sindica do condomínio autor, ora agravante, onde durante todo seu mandato de síndica, não fez uma administração transparente e realizou diversas transações duvidosas que acabaram por trazer enormes prejuízos ao condomínio.”

Afirma que
“
se a requerida já praticou diversos atos duvidosos e transações suspeitas que culminou em prejuízo ao agravante e consequentemente ao enriquecimento ilícito da agravada, nada impede agora que a requerida cometa fraude
a credores/fraude à execução a fim de se livrar de ressarcir ao autor e não ter bens passíveis de penhora
.”

Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a indisponibilidade de transferência de venda do Apartamento 401, bloco 902 – D – localizado no condomínio agravante, a fim de salvaguardar o seu direito até a conclusão do processo.

Tendo em vista não ter o recorrente formulado pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões (despacho id. 2497383).

Conforme petição id. 2543933, a agravante aditou a inicial do agravo acrescentando requerimento de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2703304) alegando, em síntese, que o imóvel que se requer a indisponibilidade encontra-se vinculado ao inventário do seu falecido ex-esposo, e, ainda, alienou seus direitos sobre o apartamento para o Sr. Erildo Barreto Santos em 15 de setembro de 2021. Afirma também que não há comprovação de que a sua conduta teria gerado prejuízo ao agravante.

Por fim, sustenta que a medida postulada não tem nenhuma utilidade para o processo eis que não poderá subsistir qualquer tipo de constrição sobre o imóvel.

Considerando as alegações da agravada, determinei a intimação do agravante para se manifestar (despacho id. 2707440).

Em petição id. 2843395 o agravante aduz que a alienação do imóvel é nula em razão de óbices como a ausência de anuência dos demais herdeiros, bem como pelo valor do imóvel ser superior à 30 (trinta salários-mínimos). Alega também que o negócio jurídico foi simulado vez que o comprador não pagou nada pelo bem.

Diante dos fatos alegados e documentos novos trazidos, determinei a intimação da agravada para se manifestar (despacho id. 2846861), tendo se manifestado conforme id. 2964921.

Após, tendo em vista indisponibilidade no sistema o agravante juntou o inteiro teor dos autos da ação de origem (id. 2981702).

É o breve relatório.

O presente feito comporta sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003491-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONJUNTO HABITACIONAL JACARAÍPE I ETAPA C

AGRAVAD
A
:
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CONJUNTO HABITACIONAL JACARAÍPE I ETAPA C

contra a r. decisão que, nos autos da
ação de
responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais

ajuizada em face de
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO
, indeferiu a tutela de urgência pretendida pelo agravante.

Antes de adentrar ao mérito do presente recurso, rememoro que trata-se de ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais juizada pelo agravante em face da agravada.

Na inicial alegam diversos fatos atribuídos à agravada, quando atuou como síndica, que geraram enormes prejuízos ao condomínio. Aduzem que ela desviava dinheiro da conta do condomínio justificando as saídas com serviços que não eram realizados ou eram realizados pelos próprios funcionários do condomínio durante o horário do seu expediente, justificando as saídas com notas fiscais de empresa desconhecida ou com recibos passado por funcionários do condomínio.

Relatam que o prejuízo perfazem o montante de R$ 324.822,41 (trezentos e vinte e quatro mil reais oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos).

Requereram, liminarmente, a indisponibilidade de transferência de venda do Apartamento 401, bloco 902 – D, de propriedade da requerida.

Ao receber a inicial, o MMº. Magistrado da 5ª Vara Cível de Serra indeferiu o pleito antecipatório sob o fundamento de que era necessária
“uma análise
mais profunda das circunstâncias em que ocorreram as respectivas contratações e serviços ora autorizados pela requerida na função de síndica do condomínio em questão, sendo mais adequado aguardar uma melhor i
nstrução do feito para que uma decisão segura seja proferida.”
Somado a isso, argumentou que
“
não há nos autos indícios de que haja qualquer risco que justifique a medida pleiteada, a fim de tornar indisponível o imóvel em questão.
”

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso aduzindo que
“
a agravada é ex-sindica do condomínio autor, ora agravante, onde durante todo seu mandato de síndica, não fez uma administração transparente e realizou diversas transações duvidosas que acabaram por trazer enormes prejuízos ao condomínio.”

Afirma que
“
se a requerida já praticou diversos atos duvidosos e transações suspeitas que culminou em prejuízo ao agravante e consequentemente ao enriquecimento ilícito da agravada, nada impede agora que a requerida cometa fraude
a credores/fraude à execução a fim de se livrar de ressarcir ao autor e não ter bens passíveis de penhora
.”

Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja deferida a indisponibilidade de transferência de venda do Apartamento 401, bloco 902 – D – localizado no condomínio agravante, a fim de salvaguardar o seu direito até a conclusão do processo.

Tendo em vista não ter o recorrente formulado pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação da agravada para apresentação de contrarrazões (despacho id. 2497383).

Conforme petição id. 2543933, a agravante aditou a inicial do agravo acrescentando requerimento de antecipação da tutela recursal.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 2703304) alegando, em síntese, que o imóvel que se requer a indisponibilidade encontra-se vinculado ao inventário do seu falecido ex-esposo, e, ainda, alienou seus direitos sobre o apartamento para o Sr. Erildo Barreto Santos em 15 de setembro de 2021. Afirma também que não há comprovação de que a sua conduta teria gerado prejuízo ao agravante.

Por fim, sustenta que a medida postulada não tem nenhuma utilidade para o processo eis que não poderá subsistir qualquer tipo de constrição sobre o imóvel.

Considerando as alegações da agravada, determinei a intimação do agravante para se manifestar (despacho id. 2707440).

Em petição id. 2843395 o agravante aduz que a alienação do imóvel é nula em razão de óbices como a ausência de anuência dos demais herdeiros, bem como pelo valor do imóvel ser superior à 30 (trinta salários-mínimos). Alega também que o negócio jurídico foi simulado vez que o comprador não pagou nada pelo bem.

Diante dos fatos alegados e documentos novos trazidos, determinei a intimação da agravada para se manifestar (despacho id. 2846861), tendo se manifestado conforme id. 2964921.

Após, tendo em vista indisponibilidade no sistema o agravante juntou o inteiro teor dos autos da ação de origem (id. 2981702).

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
–
EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. –
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Já adianto que a tese recursal não merece prosperar. Explico-me.

Além do entendimento já externado pelo MMº Magistrado na decisão recorrida de que sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada a ensejar o deferimento da medida na forma pretendida, a recorrida demonstrou nas contrarrazões apresentadas que formalizou contrato de compra e venda do imóvel em que o agravante pretende a indisponibilidade de alienação antes mesmo do ajuizamento da ação originária.

Conforme se depreende do documento id. 2703306 (Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel) a Sra. Neuza Margareth Giurizzatto firmou com o Sr. Erildo Barreto dos Santos a venda do apartamento 401, bloco 902 – D, do Conjunto Habitacional Jacaraípe 1º etapa C por R$ 170.000,00 (sento e setenta mil reais) em 15 de setembro de 2021.

Apesar a ausência de averbação o entendimento dominante é de que
“a
inda que o contrato firmado tenha sido o chamado contrato de gaveta, sem registro na respectiva matrícula, não deixa de ter validade entre comprador e vendedor, com reflexo perante terceiros, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84, admitindo a oposição de embargos de terceiro para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro. (...)”
(TJSC; APL 0300882-49.2016.8.24.0141; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 07/07/2022)

Somado a isso, acrescento que a indisponibilidade requerida pode afetar diretamente terceiros interessados, quais sejam, o comprador do imóvel e, ainda, o espólio do ex-esposo da agravada.

Aqui, saliento que as nulidades no contrato apontadas pelo agravante na petição id. 2843395 devem ser analisadas em ação apropriada para tanto, sendo, inclusive, informado pelo próprio que a competente ação será ajuizada para desconstituir o negócio jurídico firmado.

Por fim, entendo que ao menos nessa fase de cognição sumária dos fatos, de fato, não há provas robustas nos autos capazes de comprovar que houve a malversação do dinheiro do condomínio enquanto a agravada atuou como síndica. Para a constatação do alegado é necessária uma análise mais profunda das circunstâncias em que supostamente ocorreram a malversação.

Nesse sentido, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de tutela de urgência concedido pelo juízo a quo determinando o fornecimento pela ré do serviço de internet com velocidade 120 mega, na residência da parte autora, e ainda, a abstenção da cobrança enquanto estiver interrompido o serviço, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. Impossibilidade de verificação, em sede de cognição sumária, de falha na prestação do serviço. Necessidade de cassação do decisum. Elementos, por ora, insuficientes para a concessão da tutela pretendida.
Necessidade de formação do contraditório e ampla defesa, bem como, de maior dilação probatória. Precedentes deste tribunal de justiça. Decisão denegatória ou deferitória da tutela pode ser revista a qualquer tempo
. Recurso conhecido e provido. (TJRJ; AI 0010064-98.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 25/07/2022; Pág. 421)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
De acordo com o art. 300, do CPC, para a concessão das tutelas provisórias de urgência é necessário demonstrar a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não sendo possível aferir, em sede de cognição sumária, se os vícios no contrato de locação são capazes de macular sua validade e eficácia e se o valor está abaixo do praticado para negócios similares, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência, sendo prudente aguardar a instrução probatória a fim de perquirir o direito postulado pelo agravante
. (TJMS; AI 1406576-48.2022.8.12.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. João Maria Lós; DJMS 22/07/2022; Pág. 139)

Por tais fundamentos,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos acima delineados.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5003491-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:

CONJUNTO HABITACIONAL JACARAÍPE I ETAPA C

AGRAVAD
A
:
NEUZA MARGARETH GIURIZZATTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SÍNDICA – PEDIDO DE
INDISPONIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VENDA – IMÓVEL VENDIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VÁLIDO – INTERFERÊNCIA DIREITO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS DA MALVERSAÇÃO DA VERBA UTILIZADA ENQUANTO SÍNDICA

– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
Sequer há evidência de dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada a ensejar o deferimento da medida na forma pretendida.

2.
A recorrida demonstrou nas contrarrazões apresentadas que formalizou contrato de compra e venda do imóvel em que o agravante pretende a indisponibilidade de alienação antes mesmo do ajuizamento da ação originária.

3.
“
A
inda que o contrato firmado tenha sido o chamado contrato de gaveta, sem registro na respectiva matrícula, não deixa de ter validade entre comprador e vendedor, com reflexo perante terceiros, tanto é que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 84, admitindo a oposição de embargos de terceiro para proteger a posse contra penhora incidente sobre o imóvel objeto do negócio jurídico, ainda que desprovido de registro. (...)”
(TJSC; APL 0300882-49.2016.8.24.0141; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira; Julg. 07/07/2022). Somado a isso a indisponibilidade requerida pode afetar diretamente terceiros interessados, quais sejam, o comprador do imóvel e, ainda, o espólio do ex-esposo da agravada.

4.
Ao menos nessa fase de cognição sumária dos fatos, de fato, não há provas robustas nos autos capazes de comprovar que houve a malversação do dinheiro do condomínio enquanto a agravada atuou como síndica. Para a constatação do alegado é necessária uma análise mais profunda das circunstâncias em que supostamente ocorreram a malversação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.